Tribunal: TJDFT
Processo: 0000698-56.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000698-56.2018.8.07.0017 RECORRENTE: CASSIO EDUARDO SILVA CARDOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ACRÉSCIMO DE 1/6. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. 1. Na segunda fase da dosimetria da pena, a redução ou aumento em razão de atenuantes ou agravantes deve ocorrer à fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. 2. Tratando-se de ameaças proferidas em circunstâncias autônomas, não há que se falar em continuidade delitiva. 3. O valor fixado para indenização por danos morais deve atender ao princípio da proporcionalidade. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, defendendo que o valor indenizatório fixado a título de danos morais fere os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer que o valor arbitrado de R$ 700,00 (setecentos reais) seja reduzido para R$ 100,00 (cem reais), em atenção à extensão do dano e à condição de desempregado do ofensor. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005